Tribunal: TCU
Processo: 011.849/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada em cumprimento ao item 9.2 do Acórdão 659/2016-TCU-Plenário em virtude de irregularidades relacionadas ao recebimento de gratificação por titulação de cargo comissionado por parte da Sra. Ana Zuleide Barroso da Silva.

Inteiro teor:
Acórdão 2573/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada em cumprimento à determinação exarada pelo Acórdão 659/2016-TCU-Plenário (peça 1), proferido no âmbito do processo de Representação (TC- Processo 018.756/2014-0 , de minha relatoria), em que foi apurada a ocorrência de prejuízos decorrentes do afastamento da professora Ana Zuleide Barroso da Silva, servidora efetiva da Universidade Federal de Roraima, para participação em curso de doutorado cuja titulação não foi obtida pela responsável; Considerando que, passados 11 anos da instauração do procedimento administrativo apuratório pela Universidade de Brasília e 10 anos do recebimento da Representação mencionada no item precedente por este Tribunal, a Universidade de Brasília ainda não finalizou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) válido, que forneça os elementos necessários para o prosseguimento desta Tomada de Contas Especial; Considerando não constar dos autos notícia de razões que impediriam a Universidade de Brasília de concluir o PAD em tela e enviar as informações pertinentes ao TCU; e Considerando que a Universidade de Brasília deve atentar para a correta qualificação dos membros da Comissão do PAD já instituída ou a ser designada, nos termos contidos no Parecer de Força Executória exarado pela Procuradoria Regional Federal da 1a Região/AGU, no Ofício 00797/2019/EDUADM/PRF1R/PGF/AGU (peça 88). Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.849/2016-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 006.282/2024-5 (Solicitação); TC- Processo 018.756/2014-0 (Representação). 1.2. Responsável: Ana Zuleide Barroso da Silva (XXX.277.032-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Roraima. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Fernanda Marinela de Sousa Santos Nunes (OAB-6.076/OAB-AL) e Paulo Nicholas de Freitas Nunes (5.076/OAB-AL), representando Ana Zuleide Barroso da Silva. 1.8. Determinações: 1.8.1. determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 1.8.1.1. conclua, se ainda não o fez e no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar do recebimento desta deliberação, a constituição e apuração, por meio do devido Processo Administrativo Disciplinar (PAD), dos fatos relacionados ao plágio na tese do doutorado apresentada pela Sra. Ana Zuleide Barroso da Silva, encaminhando a decisão final e cópia integral do aludido PAD a este Tribunal; e 1.8.1.2. observe, na constituição dos membros responsáveis pela condução do PAD, os requisitos de qualificação acadêmica na área objeto de estudo da tese de doutorado questionada (Relações Internacionais), conforme consta do Parecer de Força Executória exarado pela Procuradoria Regional Federal da 1a Região/AGU, objeto do Ofício 00797/2019/EDUADM/ PRF1R/PGF/AGU.